Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-08.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018651-08.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ERNI PEDRO RECH - CPF: 502.871.849-00 (APELADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS

–

PROCEDÊNCIA

–

COBRANÇA
IN
DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
DESVIO DE ENERGIA
–
HISTÓRICO DE CONSUMO –
BENEFÍCIO
INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA –
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

LAUDOS FOTOGRÁFICOS –

DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE
ENERGIA DEVIDA

–

RECURSO PROVIDO.

N
ão
demonstrado pela parte autora
qualquer ato ilícito cometido pela
c
oncessionária/apelante no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
,
tem-se por
devida a quantia referente
à
recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
, mormente se constatada a fraude externa n
o equipamento de medição
por laudo fotográfico
, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018651-08.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ERNI PEDRO RECH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
ela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais

movida

por

ERNI PEDRO RECH
,
a qual julgou
p
rocedente
o pedido formulado,
para
declarar
a inexistente
s
os débitos descritos na exordial nos valores R$5.165,34 (cinco mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e R$ 2.151,30 (dois mil e cento e cinquenta e um reais e trinta centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da suspensão do serviço (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE
, conforme
sentença de
ID
212198959
.

Por fim,
condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este que
fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
, nos termos
do artigo 85, § 2º
, do
CPC/15
.

Em suas razões recursais
(ID
212198961
)
,
sustenta
a concessionária/apelante que a
inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular, eis que existia irregularidade, concernente
no
desvio de energia, e, por isso registrando consumo a menor, consoante Termo de Ocorrência nº 46782691, inclusive, devidamente acompanhado pelo responsável pela UC no momento do procedimento, que se negou a assinar o TOI, nos termos do art. 129, §1º, I, da Resolução nº 414/2010
.

Assevera que
,

neste caso, não há que se falar em retirada do medidor e envio para perícia técnica, tampouco em notificação ao consumidor para acompanhar es
s
a perícia. Isso porque, nos casos de desvio de energia elétrica, a irregularidade é corrigida no momento da identificação e inspeção realizada pelos técnicos da concessionária de energia elétrica. Trata-se de caso no qual o desvio é externo, a impedir que o consumo “passe” pelo medidor de energia elétrica e, portanto, seja aferido
.

Aduz que
resta incontrovers
a
a ciência do apelado quando ao procedimento aqui debatido, haja vista que houve a postagem da carta de recuperação de consumo ao cliente, mediante carta registrada via AR
.

Alega que
a condenação em indenização a título de danos morais deve ser afastada, pelas seguintes razões: (i) a cobrança efetuada configura exercício regular de direito; (
ii
) legalidade da suspensão no fornecimento de energia elétrica do apelado; (
iii
) não houve negativação do nome do recorrido e; (
iv
) a situação narrada na exordial configura mero aborrecimento não indenizável
.

Afirma que
agiu tão somente no seu exercício regular de direito ao realizar a devida cobrança referente a recuperação de consumo
vinculada a UC da parte apelada. Assim, resta claro que inexiste qualquer dano e/ou constrangimento sofrido por parte do apelado, pois trata-se tão somente de cobrança devida, uma vez que as faturas se encontravam inadimplidas
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a demanda.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
212198966
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018651-08.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ERNI PEDRO RECH

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID

212201662
)
que
a
parte

autor
a, ora apelada,

é
usuária
da unidade consumidora nº
6/133179-2
, e que
ao chegar em sua casa no dia 29/07/2022 (sexta-feira) final da tarde, a energia da sua residência e lanchonete estava suspensa e, para sua surpresa a razão da suspensão era a existência de 2 faturas, sendo ambas com vencimento para o dia 20/09/2019, sendo a 1º no valor de R$ 5.165,34 e a 2º no valor de R$ 2.151,30 correspondente
à
recuperação de consumo, que buscou no site
.

Alegou que, desconhece tal débito, haja vista nunca ter sido cientificada/notificada para que lhe fosse oportunizada o direito constitucional do contraditório e ampla defesa acerca do suposto débito,
e
ao procurar a demandada, fora orientada para que ligasse no 0800 da empresa, e ao ligar fora informado que mesmo estando adimplentes com seus consumos mensais somente poderia ser religada sua energia após o pagamento integral do suposto débito pretérito.

Assim
,

ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do
s
débito
s
e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
João Filho de Almeida Portela

julgou
pr
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente
,
que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência d
o
apelad
o
no dia
11/01/2021
,
obtendo a informação de que havia sido constatad
a
uma anormalidade “
desvio
s

nos bornes do medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
7.823
kWh de energia elétrica
a recuperar
, nos meses de
04/2020 a 01/2021
(
10
meses)
,
resultando n
um débito
total
de R$
7.317,24
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora

d
a

parte
autor
a
/apelad
a
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
46782691
(ID
212201698
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da
parte
autora/
apelada
e, acompanhado de fotos (ID
212201693
), concluiu por “
desvio de energia
no borne do medidor
”
,
bem como que tal procedimento foi acompanhado
pelo proprietário Erni Pedro Rech, o qual se recusou a assinar, conforme informação dos prepostos da concessionária
.
Vejamos:

Ademais, o histórico de consumo demonstra que, durante o período em que ocorreram as irregularidades, a média de consumo está abaixo em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento após a regularização do medidor (ID
212201694
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Desse modo, verifica-se que restou garantido
à
parte

apelad
a
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela
apelante
e teve a oportunidade
de
contestar os documentos
.

Assim, observa-se que a
apelante
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte do
s utentes/cidadãos
.

Portanto,
a

parte
autor
a
/
apelada
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo
que
deve ser
reformada
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
g.n
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2. Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APL: 00106676720198190004, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-23).

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstra
ram
todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelante
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, para verificação da irregularidade
encontrada no medidor existente na residência da parte
apelada
,
torna-se
devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecid
a a obrigação d
o consumidor
de
pagar o valor apurado
devidamente corrigido
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, contudo,
fixando o percentual fixado para os honorários de sucumbência sobre o valor dado à causa
, respeitada a gratuidade judicial
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024